Tribunal: TJSP
Processo: 1011668-15.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU A COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA INJUSTIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU A COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA INJUSTIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011668-15.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, é embargado ELISSANDRA BASTOS BISPO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011668-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34381
2
Embargos de Declaração no 1011668-15.2018.8.26.0100/50000
Ação: INDENIZATÓRIA
Embargante: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
Embargada: ELISSANDRA BASTOS BISPO DOS SANTOS
VOTO No 34381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PLANO DE SAÚDE

DECISÃO QUE DETERMINOU A COBERTURA DE
CIRURGIA BARIÁTRICA
NEGATIVA INJUSTIFICADA -
DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO QUE APONTA
SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO - NÃO
OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA

IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE
BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO
STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 745/750 que negou provimento ao recurso,
confirmando a r. decisão recorrida no sentido de ratificar a
tutela antecipada concedida em primeiro grau, condenando a ré
na obrigação de dar cobertura integral ao procedimento
cirúrgico postulado (gastroplastia), bem como condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$10.000,00.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v.
acórdão foi contraditório ao não deferir “o ingresso da Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011668-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34381
3
Nacional Unimed no presente feito como litisconsorte passivo,
nos termos do art. 113 do CPC”.
Diz ser “...imperativo que esse E. Tribunal se
manifeste acerca do julgado emanado pelo órgão ad quem
(STJ, 4a Turma, REsp 1.733.013/PR, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 10.12.2019), absolutamente incompatível com o
teor da fundamentação dispendida no v. acórdão”.
Argumenta, ainda, que “... de acordo com o art. 4o,
III, da lei 9.961/2000, a definição do rol de cobertura
assistencial obrigatória estaria inserido no âmbito da
discricionariedade técnica da agência reguladora” e que, por
isso ao fixar o entendimento de que “...se o contrato não
restringe a cobertura da doença da autora, sua interpretação
deverá ser a mais favorável ao consumidor, de acordo com o
que estabelece o artigo 47, do Código de Defesa do
Consumidor”, o v. acórdão teria feito suscitar “a necessidade
de que este Egrégio Tribunal de Justiça se manifeste sobre o
dispositivo legal invocado pela embargante, até para fins de
prequestionamento...”
Enfim, prequestiona suposta omissão na aplicação
do artigo 4°, inciso III, da Lei n° 9.961/2000.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011668-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34381
4
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
De início, importa deixar claro que o não
atendimento da solicitação de inserção da Central Nacional
Unimed como substituta processual, feita às fls. 700/703, não
configura contradição alguma, ao contrário do que sustenta a
embargante, e muito menos representa uma omissão que, na
verdade, seria a imperfeição in tese existente, sendo um mero
lapso administrativo, ora corrigido, que não poderia em
hipótese alguma ser elevado a categoria de incidente processual
à justificar o acolhimento destes embargos de declaração.
No mais, a motivação que fundamenta este recurso
de embargos de declaração, se comparada com o que ficou
decidido no acórdão embargado, demonstra a inexistência, no
julgado, de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, capaz de ensejarem a propositura do
presente recurso, de específica finalidade processual, mas, na
realidade tem por escopo a rediscussão e revisão, em seu
benefício, do que já foi apreciado.
Nesse sentido é a posição do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011668-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34381
5
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a
lição sempre atual de Pontes de Miranda, ao
dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima' e continua, 'se permitido fosse, em
embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente
ficaria o direito processual brasileiro” (cf.
'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed.
Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl no Ag
278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI NETTO
2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Desta forma, ficam impossibilitados de apreciação e
acolhimento os pontos abordados no recurso, uma vez que não
configuram omissão, contradição ou obscuridade no decisum,
mas sim uma tentativa de reexaminar fatos já levados ao
conhecimento desta Corte de Justiça por ocasião do julgamento
do recurso anterior, o que não se pode permitir em sede de
declaratórios.
Por fim, fazer uso do presente recurso, para efeito de
prequestionar os dispositivos legais supostamente violados, é
totalmente prescindível se a matéria já tiver sido ventilada
anteriormente, consoante a tese que vem sendo consagrada pelo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011668-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34381
6
“Esta Corte admite prequestionamento implícito nos
casos em que as questões debatidas no recurso
especial foram decididas no acórdão recorrido, sem
a explícita indicação dos artigos de lei que
fundamentam a decisão” (STJ, 5a turma, agr. reg. nos
EDcl nos EDcl no REsp n° 1.160.719/PE, rel. Min.
Jorge Mussi, publ DJe 14.03.2011)
Enfim, vê-se que, embora a parte embargante tenha
interposto
o
presente
recurso
alegando
omissão
e
prequestionando a aplicação do artigo 4°, inciso III, da Lei n°
9.961/2000, dispositivo legal que julga omitido, em realidade
busca uma revisão do r. decisum sub censura, o que é
inadmissível.
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator